Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701972-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA CHAUL ROMARIZ AGRAVADO: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sônia Maria Chaul Romariz contra decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 223669881 do processo de referência) que, nos autos da ação cominatória c/c indenizatória movida pela ora agravante em desfavor de Sul América Companhia Nacional de Seguros, processo n. 0756838-10.2024.8.07.0001, indeferiu a tutela liminar, nos seguintes termos: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por SONIA MARIA CHAUL ROMARIZ em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para "determinar à ré que reintegre a Autora no contrato de plano de saúde da qual a mesma fazia parte até ser excluída, de modo unilateral, pela ré, com os mesmos preços e benefícios, até então gozados, sem cumprimento de carências, bem como alcance imediato do acompanhamento oncológico integral". Distribuída a demanda no Juízo Plantonista, entendeu-se não ser caso de plantão. Recebidos os autos neste Juízo, determinada a emenda, a parte anexa documentos e reitera o pedido de tutela provisória. Decido. Não é caso de concessão da tutela provisória, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, devendo-se saber exatamente os termos do pedido de cancelamento do contrato e as cláusulas deste. O documento de ID 223196819 evidencia que a empresa Smart Soluções Inteligentes para Documentos Ltda, solicitou cancelamento da apólice, de modo que necessário maior aprofundamento cognitivo. Não se divisa risco de ineficácia do provimento, pois apesar de ser paciente oncológica, atualmente, esta em acompanhamento clínico (vide relatório médico de ID 221724505 de 15.12.2024). Ausente solicitação do médico com a descrição da necessidade urgente, não resta evidencia que se trata da hipótese do art. 35-C da Lei 9656/98 para a providência de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. podendo-se aguardar a bilateralidade da audiência para se garantir o contraditório e a ampla defesa e maiores informações sobre o cancelamento do plano, havendo indícios de que fora pedido da empresa estipulante. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Assim, sem prejuízo de nova análise após a citação, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via sistema eletrônico, para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil. Trata a autora comprovante de rendimentos para análise do requerimento de gratuidade de justiça no prazo de 15 dias. Em razões recursais (Id 68039926), a autora/agravante conta ser paciente oncológica, diagnosticada com mixofibrossarcoma. Diz necessitar de acompanhamento médico para controle da doença. Brada ter sido excluída, de forma unilateral, pela operadora de saúde, sem qualquer notificação ou possibilidade de continuidade dos cuidados indispensáveis ao tratamento de sua doença. Diz estar impedida de consultar com seus médicos e realizar os exames de que necessita. Pugna pela reforma da decisão agravada, porque contrária o enunciado constante do Tema n. 1.082 do c. STJ. Destaca a gravidade da doença que a acomete. Realça a importância de diagnóstico precoce e tratamento adequado. Reitera a necessidade de acompanhamento contínuo em virtude do risco de recidiva. Entende que seu direito se encontra salvaguardado pelo art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 e pelo Tema n. 1.082 (STJ). Disserta sobre os contratos de adesão. Alega encontrar-se em situação de urgência/emergência. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Menciona os princípios da confiança, da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Pugna pela sua manutenção no plano de saúde. Aduz presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: MEDIANTE AO EXPOSTO, a Agravante vem, perante V. Exmo., com o devido acato, requerer: a) a intimação do patrono da Agravada, para, querendo, responder aos termos do presente Agravo, no prazo legal; b) seja recebido o presente Agravo com efeito suspensivo, para que seja concedida a tutela de urgência liminarmente para que a Agravada seja obrigada a reintegre a Agravante no contrato de plano de saúde da qual a mesma fazia parte até ser excluída, de modo unilateral, pela ré, com os mesmos preços e benefícios, até então gozados, sem cumprimento de carências, bem como alcance imediato do acompanhamento oncológico integral, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária, a ser fixada ao arbítrio desse MM. Juízo, nos termos do artigo 537, do CPC/15, a ser destinada à Agravante, na hipótese de descumprimento da medida; e que seja comunicado ao ínclito magistrado "a quo", oficiando ao mesmo para prestar informações ou reformar a r. decisão, ora agravada, se assim entender; c) seja processado e julgado procedente, o presente pedido e a inicial, com a consequente reforma da r. decisão, acima transcrita, cuja cópia devidamente autenticada faz parte integrante deste; Preparo regular (Id 68040525). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Com efeito, não produziu a autora/agravante elementos de prova que. de plano, possam tornar verossímeis suas alegações. O processo não reúne prova suficiente a autorizar a concessão da postulada tutela liminar, com o que não estão atendidas as exigências postas nos artigos 300 e 303 do CPC. A pretensão antecipatória está desacompanhada de provas indicativas de ilicitude na conduta da recorrente. Quanto ao relatório médico acostado aos autos, não indica com clareza a que tratamentos médicos a autora está submetida nem a quais regularmente deve se subordinar. Importante destacar que a responsabilidade contratual da recorrente se sujeita ao regime jurídico protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), segundo a pacífica orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 608 do STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Dita sujeição ao sistema protetivo consumerista não dispensa a parte autora quanto ao ônus processual que lhe assiste, de produzir as provas necessárias para demonstrar a veracidade de suas alegações, com base na regra prevista no art. 373, I, do CPC. Compulsando os autos de origem, verifico, no que diz respeito ao cancelamento do plano de saúde pela parte agravada, haver apenas i) e-mail enviado pela autora/agravada solicitando a própria reinclusão no plano (Id 221724506 do processo de referência) e ii) resposta da Sul América à Smart Soluções Inteligentes para Documentos Ltda. informando que “Após análise do pedido de reativação do seguro, notificamos o posicionamento da CIA em manter o cancelamento da apólice, conforme pedido inicial da empresa, através do formulário de cancelamento” (Id 223196819 do processo de referência). Assim, as circunstâncias relacionadas à desativação do plano da autora precisam ser melhor elucidadas no juízo de origem, porque, ao contrário do alegado em suas razões recursais, não há indícios de que a agravada tenha unilateralmente cancelado o plano ao qual a agravante era vinculada – pelo contrário, ao que tudo indica, o cancelamento se deu a pedido da empresa Smart Soluções Inteligentes para Documentos Ltda. Outrossim, o relatório médico datado de 15/12/2024, emitido pela médica oncologista Dra. Naira Oliveira Ferreira (CRM n. 22.303/DF), atesta o seguinte (Id 221724505 do processo de referência): Trata-se de paciente Sonia Maria Chaul Romariz, idosa, com diagnóstico oncológico de mixofibrossarcoma na região posterior de joelho esquerdo, submetida a 2 cirurgias oncologicas para ressecção de lesão e posteriormente para toilette de necrose local, respectivamente em 22/10/22 e 17/11/22. Submetida ainda a tratamento adjuvante com radioterapia no período de 27/12/2022 a 09/02/2023, sendo na dose de 60 Gy em leito tumoral (joelho posterior esquerdo) + 50 Gy em leito tumoral + margens, com a técnica de VMAT + IGRT com cone beam-CT diário. Desde então vem em acompanhamento oncológico rigoroso, pois há risco considerável de recidiva de doença oncológica local e a distância, sem previsão de alta da oncologia clínica. CID C49 Ora, conquanto mencionado relatório médico indique a doença da qual a autora é portadora, não faz alusão a nenhum tratamento contínuo a que ela se encontre atualmente submetida (seja quimioterapia, seja radioterapia ou outro), nem há indicação de quais exames seriam necessários ou o que constituiria “acompanhamento oncológico rigoroso”. Assim, na hipótese, não vejo o que reformar na decisão agravada, uma vez que, neste juízo de cognição sumária, baseado apenas nas provas documentais apresentadas até o momento, não vislumbro indicativos de abusividade na conduta da agravada, que, por sua vez, não pode ser compelida a manter a agravante entre seus beneficiários, quando já não há mais vínculo contratual entre eles e quando não há indicação clara do tratamento de que necessitaria a recorrente. Vale consignar não ter aplicação ao caso concreto o entendimento jurisprudencial no sentido de que a gravidade da doença e a continuidade do tratamento atuam como limitadores ao encerramento do contrato de plano de saúde, porque a) não há indicação clara de qual seria o “tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física” que ensejaria a aplicação do enunciado do Tema n. 1.082 do c. Superior Tribunal de Justiça; b) não há indícios da abusividade da rescisão contratual operada entre as partes e; c) carece de melhor elucidação as circunstâncias em que efetivada mencionado cancelamento. Por conseguinte, não se faz presente, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após oitiva da parte agravada, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso. Retifique-se a autuação para fazer constar, como agravada, Sul América Companhia Nacional de Seguros. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora